Tribunal: TJMT
Processo: 1027282-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1027282-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RAFAEL DE ARAÚJO AMARAL
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Rafael de Araújo Amaral, em face da decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, e de ofício, a converteu em preventiva, sem analisar a possibilidade de cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz, em síntese, que o paciente se encontra segregado desde 30/12/2020, em decorrência de ter se apresentado voluntariamente, juntamente com sua família, à Polícia Militar, ocasião em que confessou os fatos e narrou os detalhes, possibilitando a apreensão dos bens e dos demais envolvidos, situação que entende afastar o flagrante, até mesmo porque teria havido vasto lapso entre os atos praticados (12h30min) e a prisão do paciente (20h), razão pela qual defende a necessidade de relaxamento do flagrante.
Assevera, também, que, em audiência de custódia realizada em 31/12/2020, de forma virtual, o Ministério Público teria manifestado pela liberdade provisória do Paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, excetuada a monitoração eletrônica, em virtude do emprego regular do Paciente e demais situações especificas do caso concreto, como o arrependimento e colaboração com a Polícia que resultou na apreensão de um adolescente; todavia, o Magistrado Singular teria decretado, de ofício, a prisão preventiva do paciente, desconsiderando seus predicados pessoais favoráveis (menoridade relativa, trabalho lícito, residência fixa e primariedade) e o fato de ter apresentado colaboração eficiente por meio de confissão.
Defende a nulidade da decisão, ante a impossibilidade de a prisão preventiva ser decretada de ofício pelo Juízo Singular por ocasião da audiência de custódia, por violação aos princípios da inércia e do sistema acusatório, nos termos do art. 311 do CPP.
Sustenta, ainda, que a decisão é desprovida de fundamentação idônea, já que se baseou apenas na gravidade do delito, com menção a meros conceitos jurídicos indeterminados, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, além de não ter sido analisada a possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar, especialmente por se tratar de paciente primário, com atividade lícita comprovada e família constituída.
Pontua a necessidade de se observar a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de não inserir desproporcionalmente um jovem em um aglomerado de pessoas ante o atual momento de pandemia pela COVID-19, ou expor o próprio jovem ao risco, seja pelo demais reclusos ou pelas pessoas que ali exercem profissão, especialmente, porque o Município de Sorriso se encontra em exponencial crescimento com contaminação de casos de Covid-19 e os leitos de UTI e enfermaria estão ocupados, sendo que o tratamento da enfermidade tem sido realizado, em casos de internação, nas cidades vizinhas.
Por fim, ressalta a possibilidade de substituição da segregação por uma das medidas cautelares diversas da prisão.
Por essas razões, requer liminarmente, a imediata concessão de liberdade ao Paciente.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recebido às 22:15, do dia 31-12-2020.
Acostou-se no ID n. 71563473, petição noticiando a impossibilidade de juntar, separadamente, o relatório de mídia em virtude de mensagem de erro expedida pelo Sistema PJE, além de informar que, tratando-se de processo originário no Sistema PJE, cumpre mencionar que o referido relatório de mídia se encontra nos autos, conforme ID 46669632.
É o relatório.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto o paciente foi preso em 30-12-2020 e o decreto de prisão preventiva foi prolatado em 31-12-2020 (ambos durante o plantão judiciário).
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porquanto embora não seja possível prender em flagrante aquele que se apresenta espontaneamente perante a autoridade policial, nada impede que seja decretada a sua prisão preventiva.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA, FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP E LESÃO AO ART. 93, IX, DA CF – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE – 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 4. OFENSA AOS PRINCÍPIOS, DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – 5. PRISÃO DOMICILIAR – SUBSTITUIÇÃO - PANDEMIA – PERIGO DE CONTÁGIO – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – PACIENTE NÃO INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO – 6. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PGJ.1. Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, se nos pronunciamentos judiciais atacados via writ, houver demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa, em que constem condenações por crimes graves, caso em que, a prisão preventiva é devidamente justificada para a garantia da ordem pública.A eventual apresentação espontânea do paciente não tem o condão de autorizar a libertação, se a segregação cautelar for imposta para a garantia da ordem pública, a fim de coibir reiteração criminosa, situação que não guarda qualquer relação com o comparecimento espontâneo na delegacia de polícia; 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;3. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;4. Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, sendo ela de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente; in casu, como o paciente já havia cumprido penas em regime semiaberto por Roubo Majorado, Receptação e Uso de Drogas (condenações em dois processos distintos), ou seja, mesmo contando com duas condenações penais definitivas e com penas cumpridas, voltou a delinquir, não se constata qualquer violação ao princípio da contemporaneidade, pois se constata que ele vem usando sua liberdade para, de tempos em tempos, praticar crimes grave. 5. Nos termos da orientação do STJ: “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (HC n. 567.408/RJ).Assim, inadmissível substituir-se a prisão preventiva por domiciliar, de paciente que foi denunciado pela autoria de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa e que não faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ e nem atende os requisitos do art. 318 do CPP. (TJ-MT - HC: 10074509620208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2020). [Destaquei]
Ressalto, ainda, que, a nova redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, que estabelece que a custódia preventiva deve ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. Possível ao Magistrado singular a conversão da prisão em flagrante em preventiva mesmo sem representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nova redação do artigo 311 do Diploma Adjetivo Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, que não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional. CUSTÓDIA CAUTELAR PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada na periculosidade social da agente, tendo em vista que se trata de paciente reincidente por espécies delitivas diversas, bem ainda ostenta uma condenação provisória por crime praticado com violência e grave ameaça, elemento apto a demonstrar, nesse momento, o risco de reiteração delitiva e perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, e, pro corolário, a presença concreta do periculum libertatis. Tratando-se de paciente com processo em andamento reserva-se esta Relatora ao guiar-se pelo Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Custódia cautelar que não se constitui em antecipação de pena. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, atendidos. Custódia cautelar que não se constitui em antecipação de pena. Decisão devidamente fundamentada, observando preceito condito no artigo 315, do Código de Processo Penal, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. Devidamente justificada a necessidade da prisão preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas, incompatíveis com o grau de periculosidade demonstrado pelo paciente.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Uma vez demonstrada a necessidade da prisão cautelar, nos termos da legislação processual penal, as condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar. EXAME DE PROVAS. Descabido, na via estreita do writ, o exame de provas, devendo a impetração se limitar a matérias de direito que não demandem incursão no pavilhão probatório, de modo que a análise acerca da propriedade da droga ou sua efetiva destinação ao comércio são questões a serem avaliadas no curso da instrução criminal. ORDEM DENEGADA. (TJ-RS - HC: 70084417393 RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 28/08/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2020). [Destaquei]
Além disso, não há desconsiderar que o Magistrado singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indícios de materialidade e autoria, especialmente por ter sido evidenciado o periculum libertatis, ante o modus operandi, com emprego de violência e grave ameaça exercida contra a vítima, por meio de arma de fogo, veja-se:
In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do indiciado, MARCELO CAMARA DA SILVA e ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA, pois esclareceram:
“(...) QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 12:30 HS FOI INFORMADO PELA VITIMA VIA 190 QUE ESTAVA ACONTECENDO UM ROUBO NO SEU ESTABELECIMENTO SUPERMERCADO BOM PREÇO NA AVENIDA LOS ANGELES BAIRRO CALIFORNIA, SOB GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO, QUE OS SUSPEITOS ADENTRARAM NO MERCADO E ANUNCIARAM O ROUBO E QUE SE DIRIGIRAM ATE O CAIXA E MUITO AGRESSIVOS SUBTRAÍRAM CERCA DE R$600,00 REAIS E EVADIRAM COM UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE COR PRETA E TOMARAM RUMO IGNORADO, QUE OS SUSPEITOS ERAM MORENOS MAGROS E UM DOS SUSPEITOS TINHA MECHAS DE LOIRO NO CABELO E O OUTRO COM CABELO PRETO UM POUCO ENROLADO E ESTAVAM USANDO MASCARAS COM UMA CAMISA BRANCA E O OUTRO UMA CAMISA MANGA CUMPRIDA ESCURA E CHINELO BRANCOS E QUE AMBOS ESTAVAM ARAMADOS. DESLOCAMOS ATE O LOCAL DO ROUBO E FORAM MOSTRADAS AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MERCADO NO MOMENTO DO ROUBO, QUE DIANTE DA CARACTERÍSTICAS COLHIDAS DOS SUSPEITOS E DO TIPO DA MOTOCICLETA, INICIAMOS AS DILIGENCIAS PELA CIDADE E QUE A VITIMA DESLOCOU ATE A DELEGACIA CIVIL PARA REGISTRAR O ROUBO CONFORME BOLETIM NUMERO 2020.321575. QUE POR VOLTA DAS 14:20 HS O COPOM 190 ATENDEU UMA DENÚNCIA QUE O SOLICITANTE SE IDENTIFICOU COMO SEU FRANCISCO E RELATOU QUE É PAI DO SUSPEITO RAFAEL CAETANO DO AMARAL DE 20 ANOS QUE RESIDE NA RUA PASSO FUNDO NUMERO 1825 BAIRRO SAO MATEUS E QUE ASSISTIU UMA MATERIA POLICIAL SOBRE O ROUBO NO MERCADO BOM PREÇO E RECONHECEU UM DOS SUSPEITOS DO ROUBO, QUE SERIA O SEU FILHO RAFAEL CAETANO DO AMARAL, QUE DIANTE DA DENUNCIA DESLOCAMOS COM AS VIATURAS NA RESIDENCIA DO SUSPEITO RAFAEL E NINGUÉM FOI LOCALIZADO NA RESIDENCIA, E CONTINUAMOS AS DILIGENCIAS. QUE POR VOLTA DAS 20:00 HS COMPARECEU NO 12 BPM A SENHORA EDVANIA CAETANO DE ARAUJO MAE DO SUSPEITO RAFAEL CAETANO DO AMARAL E JUNTAMENTE COM O SUSPEITO RAFAEL, QUE HAVIA VISTO A MATÉRIA NA TELEVISÃO QUE RECONHECEU O SEU FILHO COMO UM DOS SUSPEITOS NO ROUBO, MAS O SEU FILHO DIZIA QUE NÃO TINHA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO E QUE TROUXE SEU FILHO ATE O QUARTEL DA POLICIA PARA ESCLARECER O FATO, DESLOCAMOS ATE O QUARTEL E APOS UMA ENTREVISTA COM O SUSPEITO RAFAEL JUNTAMENTE COM SUA MAE, O SUSPEITO RAFAEL CONFESSOU QUE PARTICIPOU DO ROUBO JUNTAMENTO COM UM HOMEM QUE MORA NO BAIRRO SAO MATEUS E NAO SABIA O NOME, QUE PERGUNTADO A MAE DO SUSPEITO ONDE HAVIA ENCONTRADO SEU FILHO, QUE MESMA RESPONDEU QUE ELE ESTAVA NA RUA MICHIGAN NUMERO 1071 PROXIMO AO LOCAL DO ROUBO, QUE PERGUNTADO AO SUSPEITO ONDE ESTAVA O SEU CELULAR, RESPONDEU QUE ESTAVA NA CASA DO SUSPEITO JEAN, QUE DESLOCAMOS ATE A RESIDENCIA DO SUSPEITO JEAN PARA APREENDER O CELULAR DO SUSPEITO RAFAEL, QUE AO CHEGAR VISUALIZAMOS O SUSPEITO JEAN NOS FUNDOS DA RESIDENCIA COM A SUSPEITA AMANDA E QUE FOI DADA A ORDEM DE PARADA E QUE O SUSPEITO JEAN NÃO OBEDECEU E ENTROU PARA DENTRO DA RESIDENCIA, QUE DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA ABRIMOS O PORTÃO E ADENTRAMOS E REALIZAMOS A ABORDAGEM DO SUSPEITO JEAN NO FUNDO DA CASA QUE O MESMO HAVIA JOGADO SE DISFEITO DE ALGO ILICITO E NAO VOI ENCONTRADO PELA GUARNIÇAO, QUE O SUSPEITO DESACATAVA A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO E RESISTIU A PRISÃO E PEDINDO O MANDADO PARA ENTRAR NA SUA CASA, TODO TEMPO DEBOCHANDO E DIZIA QUE ERA DO CRIME E QUE IRIA ACERTAR COM POLICIAS UM POR VEZ, QUE REALIZAMOS UMA REVISTA RESIDENCIA E HAVIA FRAGMENTOS NO CHÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA FICANDO PREJUDICADO A APREENSÃO, QUE O SUSPEITO JEAN REALIZAVA AMEAÇAS PARA A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO A TODO MOMENTO, QUE O CELULAR DO SUSPEITO RAFAEL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO JEAN. QUE NA DELEGACIA CIVIL O SUSPEITO RAFAEL RELATOU QUE O SUSPEITO JEAN SABIA DO ROUBO E QUE O MESMO JA TRABALHOU NO LOCAL E PASSOU AS INFORMAÇÕES DE ONDE ERA GUARDADO O DINHEIRO E QUE APOS O ROUBO ACONTECIDO O SUSPEITO JEAN LEVARIA O SUSPEITO RAFAEL ATE UMA CHÁCARA DA FAMÍLIA PARA FUGIR DO FLAGRANTE E QUE QUANDO ESTAVAM PARA IR ATE A CHACARA, A MAE DO SUSPEITO RAFAEL CHEGOU NA RESIDENCIA E LEVOU O SEU FILHO ATE O QUARTEL DA POLICIA E QUE AS ARMAS E A MOTOCICLETA FICARAM COM O OUTRO SUSPEITO E NAO SABIA O NOME DO SEU COMPARSA E TOMOU RUMO IGNORADO COM O DINHEIRO E ARMAS USADAS, QUE O SUSPEITO JEAN DISSE NA DELEGACIA PARA ESTA GUARNIÇÃO QUE O DINHEIRO DO ROUBO ERA PARA COMPRAR BEBIDAS ALCOÓLICAS NA FESTA QUE IRIA ACONTECER NO FIM DA AVENIDA BRESCANSIN, QUE A ROUPA USADO NO ROUBO DURANTE A FUGA FOI DISPENSADA. TAMBÉM ESTAVA EM CULIO NO ROUBO A SUSPEITA AMANDA E ESTAVAM COMEMORANDO JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS CITADOS EM VOLTA DE UMA PISCINA NA RESIDENCIA DO JEAN O EXITO NO ROUBO DO MERCADO E QUE A SUSPEITA AMANDA FOI ENCAMINHADA PARA A DELEGACIA CIVIL E APREENDIDO O SEU CELULAR PARA AS DEVIDAS INVESTIGAÇÕES. QUE AS VITIMAS DO ROUBO RECONHECERAM O SUSPEITO RAFAEL CAETANO DO AMARAL NA PARTICIPAÇÃO DO ROUBO E QUE INFORMARAM QUE O SUSPEITO JEAN TRABALHOU POR UM PERÍODO NO MERCADO BOM PREÇO. QUE O CONSELHO TUTELAR FOI INFORMADO DA APREENSÃO DOS MENORES DE IDADE SUSPEITO JEAN E AMANDA. DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO RAFAEL CAETANO DO AMARAL PELA CONFISSAO DE TER PARTICIPADO NO ROUBO AO MERCADO BOM PREÇO E ENCAMINHADO ATE A DELEGACIA CIVIL SEM LESÃO CORPORAL E APRESENTADO OS MENORES INFRATORES SUSPEITO JEAN E AMANADA SEM LESÃO CORPORAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. APOIO: 1 o TEN PM CLAUDIO SD PM JOSE ANTONIO SD PM LUAN VTR OESTE SD PM CUNHA SD PM JOSE SILVA.”
Por sua vez, JOSEANE CRISTINA SANTOS MAIA, funcionária do estabelecimento roubado, afirmou: “(...) QUE ESTAVA TRABALHANDO NO CAIXA DE NÚMERO 3; QUE AFIRMA QUE 2 SUSPEITO ENTRARAM NO SUPERMERCADO, SENDO UM COM CAPACETE E O OUTRO DE MASCARA, FORAM PARA O FUNDO DO SUPERMERCADO; QUE AFIRMA QUE AMBOS RETORNARAM PARA O CAIXA; QUE AFIRMA QUE O SUSPEITO MORENO QUE ESTAVA COM O CAPACETE ROSA COM FLORES, CAMISETA BRANCA, CALÇA PRETA E CHINELO HAVAINA BRANCO, FOI ATÉ SEU CAIXA E O OUTRO SUSPEITO DE PELA MAIS CLARA QUE ESTAVA USANDO MASCARA, BERMUDA PRETA, CHINELO BRANCO, BLUSA DE MANGA LONGA DE COR CINZA, COM LUZES NO CABELO, FOI PARA O OUTRO CAIXA DE NÚMERO 1, DE SUA AMIGA KELEM; QUE AFIRMA QUE O SUSPEITO MORENO QUE ESTAVA COM O CAPACETE, ASSIM QUE CHEGOU NO SEU CAIXA, ANUNCIOU O ASSALTO; QUE AFIRMA QUE O SUSPEITO EXIGIU O DINHEIRO QUE ESTAVA NO CAIXA; QUE AFIRMA QUE ENTREGOU APROXIMADAMENTE R$ 300,00 PARA O SUSPEITO; QUE AFIRMA QUE O SUSPEITO NÃO APRESENTOU QUALQUER TIPO DE ARMA PARA A DECLARANTE; QUE AFIRMA QUE NÃO VIU A AÇÃO DO OUTRO SUSPEITO NO CAIXA DE SUA COLEGA, MAS QUE O SUSPEITO CONSEGUIU LEVAR APROXIMADAMENTE R$ 200,00; QUE AFIRMA QUE DEPOIS QUE ENTREGOU O DINHEIRO PARA O SUSPEITO, ELE SAIU DO LOCAL RAPIDAMENTE COM O OUTRO SUSPEITO E FORAM EMBORA PARA RUMO IGNORADO; QUE AFIRMA QUE NÃO CONSEGUIU VERIFICAR SE O SUSPEITO QUE ESTAVA NO CAIXA DE SUA AMIGA, SE ELE ESTAVA COM ARMA DE FOGO, SOMENTE IDENTIFICOU QUE ELE ESTAVA COM ARMA DE FOGO QUANDO VIU AS CÂMERAS DE SEGURANÇA .
A propósito, tem-se o reconhecimento fotográfico da funcionária em desfavor do autuado, de modo que há indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do custodiado.
De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para a garantia da ordem pública, na medida em que a premeditação do crime denota culpabilidade acentuada, já que o ex-funcionário do estabelecimento repassou informações sobre a empreita criminosa, porque também o modo de operação mostra audácia e destemor quanto as possíveis consequências do crime, caracterizando a periculosidade do agente, já que o crime ocorreu em horário de grande fluxo de clientes, em local de conhecido movimento na cidade, o que gera profunda sensação de insegurança na comunidade local, dado que como relatado por testemunhas a notícia do fato circulou nos meios de comunicações da cidade.
Nesse aspecto, ao contrário do que sustenta a Impetrante, a priori, se vislumbra que o decreto de prisão preventiva destacou a necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi do delito, praticado, em tese, mediante utilização de arma de fogo e corrupção de menores, em horário e local com grande número de pessoas.
Segundo a jurisprudência do STJ, a forma de execução do roubo, por meio de grave ameaça cometida com emprego de armas de fogo, cuja identidade do autor fora aferida pela vítima, bem como, a confissão do acusado, constitui fundamento idôneo para “a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública” (RHC no 87.765/AL - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.3.2018)
Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:
“[...] 2. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, [...] evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do crime (roubo à residência cometido pelo acusado em concurso com mais 3 comparsas, em que se aponta que o recorrente apontou sua arma de fogo para a cabeça de uma criança de 5 anos de idade, determinando que se deitasse e ficasse calada, enquanto os demais criminosos reviravam a casa e intimidavam outra vítima mediante emprego de faca e constantes ameaças de morte), circunstâncias que demonstram a ousadia da ação delituosa e a frieza dos acusados, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública. 3. Caso em que ainda o acórdão impugnado ainda aponta o fato de ter o recorrente sido anteriormente beneficiado com a liberdade provisória em outro processo, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar, com a finalidade de coibir a reiteração delitiva.” (RHC no 97.846/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.5.2018 - grifado)
Por outro lado, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).
Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Em relação às medidas cautelares alternativas, que poderiam vir a ser aplicadas, não se verifica suficiência para preservar a ordem pública, ao considerar a possibilidade concreta, de que o Paciente, em liberdade, possa retornar a suposta prática delitiva, ainda mais nessa época de festejos de final do ano.
De igual modo, não vislumbro, a priori, a possibilidade e/ou a necessidade de substituição da prisão preventiva outras medidas cautelares diversas da segregação, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
A propósito:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes com um adolescente e emprego de arma de fogo utilizada para ameaçar a vítima, além de estar o recorrente portando drogas. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 107286 RO 2019/0002932-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019). [Destaquei]
Ressalto, por fim que, a pandemia de Covid-19 não é motivo por si só, para justificar a alteração na condução do caso sob o ponto de vista da necessidade da prisão cautelar, até mesmo porque não demonstrado nos autos que o paciente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
A propósito, nesse sentido é a jurisprudência:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS EM SEQUÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. OBSTAR REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. COVID-19. RESOLUÇÃO CNJ No 62/2020. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não tendo a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo sido objeto de análise do acórdão atacado, inviável o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 4. Hipótese na qual a prisão encontra-se devidamente motivada pela gravidade concreta da conduta, na medida em que teriam sido praticados furtos em sequência a diversos estabelecimentos comerciais, mediante arrombamento, em uma mesma noite, circunstância que, somada às notícias de envolvimento do paciente em vários outros delitos, entre eles contra o patrimônio, é suficiente para indicar a necessidade da prisão como forma de obstar a reiteração delitiva. De fato, de sua folha de antecedentes criminais, consta registro de suposto cometimento de crimes de roubo e furto, de mesma natureza, portanto, ao ora examinado. A ausência de comprovação de residência fixa ou exercício de atividade lícita reforça os indícios de que faz do crime seu meio de vida. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 7. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 8. Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. 9. Ordem não conhecida. Recomendação de reexame da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, tendo em vista o tempo decorrido.
(STJ - HC: 597639 RJ 2020/0174953-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista